Tribunal: TJBA
Processo: 8030211-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030211-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA Advogado(s): LUCAS SANTOS GEJO, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSIONISTA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PENSÃO COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE PM). GRATIFICAÇÕES CET (125%) E GAP (REF. V). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITO TEMPORAL DE 30 ANOS NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA TEMPO INFERIOR. ILEGITIMIDADE DA VIA MANDAMENTAL PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por pensionista de Policial Militar, que era 1º Sargento PM quando de seu falecimento, por meio do qual se pleiteia a revisão do benefício previdenciário para que seja calculado com base nos proventos do posto imediatamente superior, qual seja, 1º Tenente PM. A pretensão abrange a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% e da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na Referência V, sob o fundamento da paridade e integralidade remuneratória. II. Questão em discussão As controvérsias jurídicas a serem dirimidas consistem em aferir: a) a presença da prova pré-constituída como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança; b) o suposto direito da pensionista ao cálculo do benefício com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM, ante a exigência de 30 (trinta) anos de serviço para tal desiderato, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001; e c) a necessidade de demonstração inequívoca, por meio de documentação idônea, da composição atual da pensão para viabilizar a análise da alegada omissão no pagamento das gratificações pleiteadas. III. Razões de decidir O mandado de segurança, por sua natureza de rito sumário especial, exige que o direito invocado seja líquido e certo, ou seja, aquele cuja existência e delimitação são passíveis de comprovação de plano, mediante prova documental inequívoca que deve acompanhar a petição inicial. É vedada, em seu âmbito, a dilação probatória destinada à elucidação de fatos controversos. A Impetrante não logrou êxito em comprovar o alicerce fundamental de sua pretensão. A promoção aos proventos do posto superior, de 1º Tenente PM, está condicionada, conforme o disposto no artigo 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, ao implemento de 30 (trinta) anos de serviço. Contudo, o documento carreado aos autos pela própria Impetrante (Documento 7), intitulado "Certidão para Reforma", atesta que o instituidor da pensão contava com apenas 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de tempo de serviço. A ausência do requisito temporal fulmina, de plano, a pretensão de cálculo da pensão com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM. Em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a concessão de proventos de posto superior, ainda que de caráter genérico como a CET, exige prova documental robusta do preenchimento dos requisitos legais ao tempo da inatividade, sendo indispensável a demonstração do lapso temporal de 30 anos (Mandado de Segurança nº 8003478-25.2024.8.05.0000). No presente caso, o contraste entre a norma e a prova produzida evidencia a inexistência de direito líquido e certo. A carência probatória estende-se à suposta ausência de pagamento das gratificações. Os contracheques apresentados (Documento 9) indicam o pagamento da pensão sob uma rubrica genérica ("0004 Pensão Previdenciária"), sem o detalhamento das parcelas que a compõem. Tal omissão impede a verificação imediata e inequívoca de que as gratificações CET e GAP V não integram o benefício, tornando imprescindível uma fase de instrução para requisitar a documentação pertinente, procedimento incompatível com a via mandamental. A ausência de prova pré-constituída sobre fatos essenciais à demonstração do direito alegado constitui óbice intransponível ao prosseguimento do feito, o que impõe a denegação da segurança. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória para a demonstração dos fatos alegados. 2. A ausência de documento essencial que comprove o preenchimento dos requisitos legais para o direito postulado, tal como a contagem de tempo de serviço para promoção a posto superior, acarreta a denegação da segurança ante a inexistência de prova de direito líquido e certo." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Art. 1º e Art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009; Art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001; Súmula 266 do STF; Súmula 359 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80034782520248050000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da MANDADO DE SEGURANÇA nº 8030211-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA e como Impetrado o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07